Tribunal: TJBA
Processo: 8164861-09.2024.8.05.0001
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8164861-09.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MESMO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. RITOS E OBJETOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES QUE JUSTIFIQUE A REUNIÃO. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A Ação Revisional de contrato bancário e a Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente possuem pedidos e causas de pedir próximas distintos, o que afasta a conexão (art. 55 do CPC). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a identidade do contrato (causa de pedir remota) não impõe a reunião dos processos, podendo tramitar em juízos distintos. 3. A simples discussão de cláusulas contratuais na revisional não obsta o prosseguimento da busca e apreensão, nem gera, por si só, risco de decisões conflitantes apto a modificar a competência pela prevenção. 4. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo que declinou indevidamente da competência. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Conflito de competência nº 8164861-09.2024.8.05.0001, em que figuram como Suscitante JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como Embargado, JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Câmara Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, declarando a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora